Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, RAIMUNDO ALVES MARTINS, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de reforma da sentença para declarar a inexistência da contratação do empréstimo mediante cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados em sua conta corrente. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601